Tribunal: TJES
Processo: 5000545-03.2024.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-03.2024.8.08.9101
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: GABRIELA LOURENCINI LADAIM
COATOR: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS n. 5000545-03.2024.8.08.9101

PACIENTE: GABRIELA LOURENCINI LADAIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUSTIÇA ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE TRÂNSITO. ART. 305 DA LEI 9503/97. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO AUTORIZADO APENAS EM EXCEPCIONALIDADES. DENEGADA A ORDEM. LIMINAR CONFIRMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado em favor de
GABRIELA LOURENCINI LADAIM
contra ato da MM Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vitória/ES, ao argumento de que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que foi instaurado Termo Circunstanciado em seu desfavor, para apurar suposto cometimento do delito previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos n. 5019982-04.2024.8.08.0024.

Relata o impetrante, em apertada síntese: i) a MM. Juíza recebeu o Termo Circunstanciado 27/24, mesmo diante de ausência inegável de justa causa, já que não há qualquer indício de autoria ou prova da materialidade, bem como diante das falhas no citado Termo Circunstanciado; ii) o tipo penal apontado como violado pelo TC é o art. 305 da Lei 9503/97 e contém apenas 2 folhas de atuação e considerações policiais, visto que as demais são os boletins e documentos disponibilizados pela própria paciente, Sra Gabriela Ladaim, ratificando claramente que a autoridade policial não demonstrou a ocorrência de qualquer elemento para configuração do delito, seja ele subjetivo, seja objetivo, nem mesmo esclareceu as circunstâncias do acidente; iii) mesmo ciente da disponibilidade da suposta autora do TC, ora paciente, conforme conversa mantida com o policial Anderson, que prometeu a sua oitiva, sequer a intimaram para prestar esclarecimento dos fatos, sendo que ela foi a real vítima e havia registrado o BU praticamente no dia seguinte ao ocorrido. iv) o art. 305, além de exigir a comprovação de responsabilidade do condutor, no caso inexistente em relação a Sra Gabriela, para configurar o crime de evasão precisa ter também o dolo de se “afastar” do local para não ser responsabilizado, o que não ocorreu.

Postula, nessa esteira,
“(...) a imediata suspensão da audiência agenda para o dia 12/09/2024, bem como a sustação do trâmite processual do Termo Circunstanciado n.º 27/24 (Ação Penal 5019982-04.2024.8.08.0024), em trâmite no 1º Juizado Especial Criminal de Vitória-ES até o julgamento final desta ação (...)”.
E, no mérito, requer
“(...) seja extinto (trancado) o Termo Circunstanciado n.º 27/24 (Ação Penal 5019982-04.2024.8.08.0024), em trâmite o 1º Juizado Especial Criminal de Vitória-ES, em razão da ausência de qualquer prova de materialidade e autoria do suposto crime (...)”.

Decisão ao ID 9519057, indeferindo o pedido liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações ao ID 9644954.

Parecer do IRMP ao ID 10083186, pugnando pela denegação da ordem de habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus com expresso pedido liminar, impetrado em favor da paciente GABRIELA LOURENCINI LADAIM, em face da autoridade coatora Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vitória, objetivando o trancamento do termo circunstanciado n. 5019982-04.2024.8.08.0024.

Ab initio
, o Habeas Corpus se destaca como uma ação de cognição sumária e de rito procedimental abreviado, utilizada para combater patente coação ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Disciplina ainda o Código de Processo Penal sobre o Habeas Corpus:

Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de
sofrer violência ou coação ilegal
na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Destarte, o presente remédio constitucional também pode ser utilizado para trancar inquérito ou ação penal, atentando-se ao entendimento das Cortes Superiores, que entendem que o trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, apenas ocorrerá em excepcionalidades, quando demonstrado de plano a atipicidade da conduta, absoluta falta de provas, a ausência de justa causa ou existência de causa extintiva da punibilidade.

In casu
, o fundamento do pedido de trancamento do termo circunstanciado é de que ausente a justa causa (prova da materialidade de indícios de autoria).

Em que pese as alegações da impetrante, compulsando atentamente os autos, percebo que, no presente momento, não estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da ordem pretendida, isso porque o termo circunstanciado possui todos os requisitos necessários para sua continuidade, eis que descreve com clareza a conduta, indica o crime imputado à paciente, bem como há nos autos elementos mínimos de prova que embasam a conduta ilícita, não havendo, portanto, que se falar em trancamento.

Apenas para que não restem dúvidas quanto ao que aqui se alega, chamo atenção para o fato de que no Boletim de Ocorrência de ID 9508081 - pág. 29, lavrado pela própria paciente, ela declarou expressamente que, mesmo tendo o veículo abalroado, optou em seguir em direção a sua residência e assumir o risco de eventual prejuízo material, sendo alcançada, posteriormente, pelo segundo motorista envolvido no sinistro.

Chamo atenção para os seguintes trechos do documento:

“(...) ao retornar para minha residência dirigindo com meu esposo no banco do carona, na avenida citada, me equivoquei com a localização e percebi que deveria entrar a direita para a avenida Des. Santos Neves, e eu estava na pista central, um carro que estava atrás de nós (aparentemente um HB20 Grafite, não identificamos a placa) acelerou na tentativa de me cortar pela direita antes que eu fizesse a curva, o que gerou um impacto na lateral do carona na parte frontal do meu veículo (...) ao perceber o impacto reduzi a velocidade, mas notamos que ele seguiu em frente então continuei seguindo para minha residência também, pois na minha visão eu estava certa e em razão do horários e riscos do local, optamos por não parar e assumir o possível prejuízo (...)”.

Tal situação, no meu entendimento, só reforça a necessidade de melhor instrução processual a fim de apreciar a questão referente a uma possível “fuga” da paciente, o que impossibilita o acolhimento das razões lançadas na petição inicial do presente.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo do C. STJ que melhor expressa esse entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO PARAÍSO FISCAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. LAVAGEM POR MEIO DE NOTAS FISCAIS COM CPF DE TERCEIROS. MAIORIA DAS NOTAS COM DATA ANTERIOR AO CRIME ANTECEDENTE DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXISTÊNCIA DE NOTAS POSTERIORES. TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM. 3. NOTAS COM DATA ANTERIOR. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO DE CRIME DIVERSO. EMENDATIO LIBELLI. 4. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. 5. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 2. Na hipótese, foram indicadas condutas, anteriores ao próprio crime antecedente de corrupção passiva, para configurar o crime de lavagem de dinheiro. O crime antecedente ocorreu, em tese, entre 30/5/2011 e 3/6/2011, e das 22 notas fiscais indicadas para tipificar o crime de lavagem, tem-se que 18 delas foram emitidas entre fevereiro de 2010 e abril de 2011, antes, portanto, do crime de corrupção passiva. Nada obstante referida constatação, revela-se prematuro trancar a ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, porquanto remanescentes 4 notas fiscais posteriores ao crime antecedente. 3. As outras 18 notas fiscais, com CPF de terceiros, embora não possam configurar o crime de lavagem na hipótese, em virtude do elemento temporal, podem tipificar, em tese, crime distinto, cabendo ao Magistrado sentenciante proceder a eventual emendatio libelli. Com efeito, forçar "prematuramente o trancamento da ação penal instaurada, somente é cabível em casos excepcionais. Além disso, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, não da capitulação dada pelo órgão acusador". (HC 471.390/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)
4. Nessa linha de intelecção, não há se falar em inépcia da denúncia. Com efeito, os fatos encontram-se devidamente narrados, em observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, autorizando ao recorrente o exercício da ampla defesa. Ademais, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tem-se a justa causa para a ação penal, não havendo se falar, portanto, em trancamento. 5. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento
. (RHC n. 110.387/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.) (destaquei).

Cumpre destacar que, conforme reforçado pelo Ministério Público no parecer de ID 10083186, bem como nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas seria possível o acolhimento do pleito caso demonstrada atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, ou causa extintiva de punibilidade, o que não se configura no presente caso.

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de ilegalidade na decisão, tampouco a alegada justa causa capaz de ensejar a concessão de ordem, e em consonância com o parecer emitido pelo Órgão Ministerial, entendo ser o caso de denegar a ordem.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONFIRMO
a decisão liminar e, em cognição exauriente,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)